Tribunal: STF
Processo: Pet 15985
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos,
Trata-se de pedido formulado por Eduardo Costa Vaz Musa, por meio do qual requer a declaração de nulidade de todos os atos e, em consequência, o trancamento de persecução penal contra ele instaurada no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, referindo a decisão por mim proferida na Pet nº 12.357.
Aduz o requerente:
“Eduardo Costa Vaz Musa, Zwi Skornicki, Pedro José Barusco Filho, Renato de Souza Duque, Monica Regina Cunha Moura, João Cerqueira de Santana Filho, João Vaccari Neto e João Carlos de Medeiros Ferraz foram denunciados pela Força-Tarefa Lava Jato, na data de 26/03/2016, dando origem aos autos da Ação Penal n.º 5013405-59.2016.4.04.7000 (ANEXO1), distribuídos por prevenção ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, à época a cargo do então Juiz Sérgio Fernando Moro. No específico do Peticionante, imputou-se a prática de pertinência à organização criminosa e corrupção passiva. 
Na data de 29/04/2016, às 14h53, a Força-Tarefa Lava Jato apresentou aditamento à denúncia (ANEXO2), a fim de trazer novos documentos aos autos e acrescentar a imputação de lavagem de dinheiro em desfavor de Eduardo Costa Vaz Musa e Zwi Skornicki.
Ato seguinte, às 14h59, do dia 29/04/2016, sobreveio decisão do então Juiz Sérgio Fernando Moro (ANEXO3), mediante a qual foi recebida a denúncia – e o aditamento – proposta pela Força-Tarefa Lava Jato em face do Peticionante e demais denunciados.
(...)
Esta eminente Relatoria vem declarando a nulidade absoluta de atos praticados pelos integrantes da Força-Tarefa Lava Jato e pelo ex-Juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, ainda que na fase préprocessual, quando as mensagens da “Operação Spoofing” e os atos processuais revelarem incontestável o quadro de conluio processual entre acusação e julgador em detrimento de direitos fundamentais de investigados, vide a PET 12.357/DF (ANEXO4), PET 11.438/DF, PET 12.615/DF, PET 12.633/DF, PET 13.460/DF, entre outras.
É nesse contexto que surge o caso do Peticionante Eduardo Costa Vaz Musa, no qual as mensagens constantes na Operação Spoofing, em análise comparativa com os atos veiculados na Ação Penal n.º 5013405-59.2016.4.04.7000, comprovam a ocorrência de flagrante conluio processual em seu desfavor.”

Nesse contexto, sustenta que
“Estes Defensores obtiveram – em nome de Alberto Youssef e Julio Gerin de Almeida Camargo (ANEXO6) – acesso à integralidade das mensagens objeto da “Operação Spoofing” e, com o intuito de comprovar a veracidade das informações noticiadas pela revista Veja, procuraram a conversa acima destacada. 
Foi então que nos deparamos com o chat “user_104766786” (ANEXO7), em que consta a conversa privada de Deltan Dallagnol e Laura Tessler, em cujo inteiro teor consta a seguinte conversa, travada entre os dias de dia 28/04/2016 e 29/04/2016: 
‘28 Apr 16 (…) 
17:48:43 Deltan Laura no caso do Zwi, Moro disse que tem um depósito em favor do Musa e se for por lapso que não foi incluído ele disse que vai receber amanhã e da tempo. Só é bom avisar ele 
17:49:31 Laura Tessler Ih, vou ver
29 Apr 16 
09:59:47 Laura Tessler Vou protocolar o aditamento hj até 14h 
14:48:33 Deltan manda pra mim o aditamento qdo protocolar please 
14:54:30 Laura Tessler 277354.pdf’.
(...)
De outro lado, constata-se do chat mantido entre Deltan Dallagnol e o então Juiz Sérgio Moro que, no dia 28/04/2016, eles iriam se reunir, naquele dia, por volta das 17h15, vide as seguintes mensagens, extraídas do arquivo “user_107522571” (ANEXO8): 
‘28 Apr 16 
09:29:43 Deltan Caro, a reunião hoje poderia ser 17.15, em vez de 15.30? Pergunto pq tenho reunião 16-17h. 
09:30:25 Ok’. 
A informação de que Deltan e Moro iriam se reunir por volta das 17h15, do dia 28/04/2016 contextualiza a mensagem enviada por Deltan a Laura Tessler, enviada às 17h48 do mesmo dia, na qual ele a repassa o aconselhamento de Moro, para aditar a denúncia. 
No dia seguinte, verifica-se do chat reproduzido no arquivo “user_107522571” que, após Deltan afirmar a Moro, às 10h21, que protocolaria o aditamento até às 14h, o exJuiz o cobra, às 14h47, a respeito e o então Procurador da República afirma, às 14h48, que em 5 minutos estaria protocolado, seguido de uma nova mensagem, às 14h55, mediante a qual é encaminhado um documento .pdf: 
‘29 Apr 16 10:21:05 Deltan Vou protocolar o aditamento hj até 14h (…) 
14:47:46 Vai sair aquele aditamento.? 
14:48:05 Deltan Está sendo protocolado 
14:48:20 Deltan 5 minutos é pra estar 
14:55:00 Deltan 277355.pdf’
O cruzamento entre as conversas mantidas entre Deltan Dallagnol e Laura Tessler e Deltan Dallagnol e Sérgio Moro evidenciam o concerto entre acusação e julgador, em manifesta afronta ao que dispõe o art. 254, inciso IV, do CPP. Demonstra – provavelmente mais do que qualquer outro caso da Lava Jato – que Sérgio Moro era de fato o arquiteto da acusação, mantinha rigoroso controle das ações e manifestações apresentadas pela Força-Tarefa Lava Jato, a ponto de alertá-los que haviam esquecido de juntar uma prova e cobrá-los sobre o protocolo de um aditamento à denúncia proposta em face do Peticionante.
Citando o que esta eminente Relatoria afirmou na decisão proferida na PET 12.357/DF: “Fica clara a mistura da função de acusação com a de julgar, corroendo-se as bases do processo penal democrático” (ANEXO4). 
E a veracidade da conversa mantida entre os integrantes da Operação Lava Jato é evidenciada pela dinâmica de atos processuais relativos à Ação Penal n.º 5013405- 59.2016.4.04.7000, que tramitou perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, na qual se observa com exatidão o ajuste entre Moro e os Procuradores da República.
Isso, pois, logo após Deltan Dallagnol avisar a sua então colega Laura Tessler, na data de 28/04/2016, que o ex-Juiz Moro tinha o avisado que no caso do Zwi, tem um depósito em favor do Musa que não foi incluído e, se for por lapso, ele disse que vai receber amanhã e da tempo (de incluir no processo), verifica-se que, conforme consta do chat, ela de fato protocolou aditamento à denúncia, em 29/04/2016, às 14h53 (ANEXO2):
(...)
O aditamento, reforçando a veracidade das mensagens, agrega à denúncia imputação de lavagem de capitais, e trata exatamente do fato que havia sido aletado por Moro, pagamento realizado ao Peticionante Eduardo Costa Vaz Musa por Zwi Skornicki, in verbis: 
‘Na data de 07/01/2011, ZWI SCORNICKI, na condição de representante comercial e operador do Grupo KEPPEL FELS, de modo consciente e voluntário, serviu-se de conta mantida em instituição financeira sediada na Suiça, em nome da offshore LYNMAR ASSETS, da qual era beneficiário, para remeter a quantia de US$ 80.000,00 (oitenta mil dólares) para a conta nº 03067104212033301, de titularidade da offshore DEBASE ASSETS, no BANCO JULIUS BÄR, controlada por EDUARDO COSTA VAZ MUSA, de forma a ocultar e dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de valores provenientes, direta e indiretamente, dos delitos antecedentes de fraude a licitações, organização criminosa, corrupção ativa e passiva, praticados em detrimento da Petrobras e em parte já descritos na denúncia ofertada nos presentes autos’. 
Logo após o protocolo do aditamento nos autos, Laura Tessler encaminha cópia documento .pdf ao então colega Deltan Dallagnol, que então repassa ao ex-Juiz Sérgio Moro, que o recebe em menos de 6 minutos depois, às 14h59, citando expressamente o pagamento de Zwi Skornicki para Eduardo Costa Vaz Musa: “Outro depósito proveniente da Lynmar, de USD 80.000,00, em 07/01/2011, foi identificado nos extratos da conta em nome da off-shore Debase Assets controlada por Eduardo Musa e mantida no Banco Julius Bar na Suíça (…) incluído na denúncia pelo aditamento do evento 6” (ANEXO3), a mando de Moro. 
A análise comparativa entre os diálogos da Operação Spoofing e os atos processuais veiculados na Ação Penal n.º 5013405-59.2016.4.04.7000, evidencia, exatamente como no caso da PET 12.357/DF, que “a parcialidade do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba extrapolou todos os limites, porquanto os constantes ajustes e combinações realizados entre o magistrado e o Parquet e apontados acima representam verdadeiro conluio a inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo requerente” (ANEXO4). A idônea documentação que instrui o presente petitório evidencia o acerto entre acusação e julgador, em detrimento dos direitos fundamentais de Eduardo Costa Vaz Musa.”

Ao final, requer o seguinte:
“com fundamento no art. 580 do CPP, a extensão dos efeitos da decisão proferida na PET 12.357/DF, para que seja declarada a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor de Eduardo Costa Vaz Musa, no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, pelos integrantes da referida operação e pelo ex-juiz Sérgio, ainda que na fase pré-processual, em razão do incontestável quadro de conluio processual entre acusação e Magistrado.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Bem examinados os autos, conforme se verifica das razões da exordial, o requerente deduz pedido de extensão tendo como fundamento fático apontado quadro de conluio processual entre acusação e magistrado, referindo, para tanto, a decisão proferida nos autos da Pet nº 12.357, que tinha como beneficiário Marcelo Bahia Odebrecht.
Com efeito, verifico que o pretendido pleito de extensão, tendo em vista a decisão proferida na Pet nº 12.357, proferida em favor de Marcelo Bahia Odebrecht, demanda a análise de elementos fático-subjetivos estranhos aos procedidos por esta Suprema Corte no referido paradigma.
Colhe-se da exordial, conforme se vê dos trechos acima transcritos, que o pleito ora em análise é formulado a partir de situação jurídico-processual específica em relação ao requerente, residindo a causa da querela em situação subjetiva, estranha à do precedente invocado. 
Dessa maneira, trata-se de questão que não se amolda ao julgado cuja extensão de efeitos se busca, não havendo a aderência necessária ao deferimento do pedido, nos termos em que pleiteado.
No entanto, verifico a presença de ilegalidade apta a autorizar a concessão de ordem de habeas corpus de ofício.
Explico.
Colho do aditamento à denúncia protocolado no dia 29/04/2016, pela Procuradora da República Laura Tessler, o seguinte fundamento (e-Doc. 4, fls. 3/4):

“Na data de 07/01/2011, ZWI SCORNICKI, na condição de representante comercial e operador do Grupo KEPPEL FELS, de modo consciente e voluntário, serviu-se de conta mantida em instituição financeira sediada na Suiça, em nome da offshore LYNMAR ASSETS, da qual era beneficiário, para remeter a quantia de US$ 80.000,00 (oitenta mil dólares) para a conta nº 03067104212033301, de titularidade da offshore DEBASE ASSETS, no BANCO JULIUS BÄR, controlada por EDUARDO COSTA VAZ MUSA, de forma a ocultar e dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de valores provenientes, direta e indiretamente, dos delitos antecedentes de fraude a licitações, organização criminosa, corrupção ativa e passiva, praticados em detrimento da Petrobras e em parte já descritos na denúncia ofertada nos presentes autos. 
A realização da transferência foi demonstrada a partir das declarações e dos documentos fornecidos pelo próprio colaborador EDUARDO COSTA VAZ MUSA, conforme se observa do seguinte comprovante1 :
(...)
Assim como PEDRO BARUSCO, o denunciado EDUARDO MUSA também indicou a offshore LYNMAR como de propriedade de ZWI SKORNICKI2 .”

A decisão de recebimento da denúncia, datada de 29/04/2016, por sua vez, consignou no que pertine ao requerente (e-Doc. 5, fls. 6):

“Por outro lado, conta em nome da off-shore Lynmar Assets Corporation teria sido utilizada por Zwi Skornicki para efetuar pagamentos de propinas a Pedro José Barusco Filho e para Eduardo Costa Vaz Musa.
(...)
Outro depósito proveniente da Lynmar, de USD 80.000,00, em 07/01/2011, foi identificado nos extratos da conta em nome da off-shore Debase Assets controlada por Eduardo Musa e mantida no Banco Julius Bar na Suiça. Este depósito foi incluído na denúncia pelo aditamento do evento 6.”

Os diálogos revelados pela Operação Spoofing, contemporâneos aos atos processuais da persecução penal instaurada contra o requerente, revelam o seguinte (e-Doc. 9, fls. 18/19):

“28 Apr 16
(...)
17:48:43 Deltan Laura no caso do Zwi, Moro disse que tem um depósito em favor do Musa e se for por lapso que não foi incluído ele disse que vai receber amanhã e da tempo. Só é bom avisar ele 
17:49:31 Laura Tessler Ih, vou ver 
29 Apr 16 
09:59:47 Laura Tessler Vou protocolar o aditamento hj até 14h 
14:48:33 Deltan manda pra mim o aditamento qdo protocolar please 
14:54:30 Laura Tessler 277354.pdf”

Assim, da simples leitura dos trechos acima transcritos, percebe-se claramente que a acusação penal formulada contra o requerente teve por base elemento probatório indicado pelo próprio magistrado que viria a preferir a decisão de recebimento da denúncia.
Tem-se, desse modo, quadro de conluio processual entre acusação e magistrado na fase embrionária da persecusão penal contra o requerente.
Registro que, em situações assemelhadas a destes autos, esta Suprema Corte tem concedido ordem de ofício: Pet nº 15.908; Pet 14.448; Pet 12.650, todos de minha relatoria.
Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de extensão, nos termos em que pleiteado. No entanto, concedo habeas corpus de ofício para, reconhecido o conluio contra o Requerente, declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em seu desfavor no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, pelos integrantes da referida operação e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual (Processo nº 5013405-59.2016.4.04.7000/PR, em tramitação perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR).
Comunique-se.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente